Tribunal: TJDFT
Processo: 0747038-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747038-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUES DE VANDER NUNES AVILA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por JAQUES DE VANDER NUNES ÁVILA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, que o CEBRASPE receba as certidões do candidato (doc. 08) e, assim, proceda à sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (doc. 01) e, caso não eliminado, viabilize a sua inclusão no curso de formação até o julgamento de mérito do presente mandamus. No mérito, requer seja confirmada a medida liminar para conceder a segurança. O pedido liminar foi deferido para determinar que a certidão negativa judicial seja analisada pela banca examinadora e, caso esteja regular, habilite o autor para prosseguimento nas demais fases do certame, até o julgamento do mérito da presente lide. Irresignada, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) interpôs agravo interno (ID 53843707). Sucessivamente, o impetrante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, oportunidade em que justificou o seu pedido em razão de posse em outro cargo (ID 5476269). Assim, com dever de observância ao contraditório substancial e ao princípio da cooperação, ouçam-se as partes impetradas para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 15:13:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador